Tribunal: TJSP
Processo: 1002318-42.2020.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Demanda em que se pretende rescindir contrato de sociedade em conta de participação, com a restituição dos valores despendidos. Hipótese a envolver matéria de competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Inteligência do art. 6o da Res.-TJSP no 623/2013, preventa a 2a Câmara. Precedentes do nosso Grupo Especial da Seção de Direito Privado, inclusive específicos

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Demanda em que se pretende rescindir contrato de sociedade em conta de participação, com a restituição dos valores despendidos. Hipótese a envolver matéria de competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Inteligência do art. 6o da Res.-TJSP no 623/2013, preventa a 2a Câmara. Precedentes do nosso Grupo Especial da Seção de Direito Privado, inclusive específicos para o mesma Holding (SFO). Recurso não conhecido. Conflito negativo suscitado.